Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716154-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTRO CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ALEX COSTA MUZA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Executada/Agravante QUATTRO CONSTRUTORA LTDA-ME requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na situação em tela, a despeito da insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, não se verificam presentes nos autos documentos aptos a atestar a hipossuficiência financeira alegada, sendo certo que a relação de débitos inscritos na dívida ativa (id. 35842663 - Pág. 1), a certidão positiva de distribuição de ações cíveis (id. 35841557 - Pág. 1) e a restrição judicial em um automóvel (id. 35842660 - Pág. 1) são insuficientes para tal desiderato. Em sendo assim, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, determino a intimação da parte Executada/Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (balanço patrimonial, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Caso o recorrente desista do pedido em questão, venha aos autos do recurso o comprovante de pagamento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora